Tribunal: TJES
Processo: 5013393-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013393-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EDP.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS O DANO MATERIAL (R$ 1.613,00). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO
NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013393-69.2023.8.08.0011

Recorrentes: GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES

e
EDP -ESPÍRITO SANTO ESPÍRITO SANTO ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorridos: EDP -ESPÍRITO SANTO ESPÍRITO SANTO ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, apenas a parte recorrida EDP apresentou contrarrazões (ID 8025214 ).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de comprovação de queda de energia na data mencionada;
c)
ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de pedido administrativo;
d)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há comprovação dos alegados danos;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os defeitos/avarias na geladeira da parte recorrente/recorrida
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES

foram ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e, em caso positivo, se é cabível indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte recorrente/recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.613,00).

Em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

No caso dos autos, verifico que a recorrente comprovou que as avarias em sua geladeira foram decorrentes de falha elétrica em seu compressor, de acordo com as fotografias (ID’s 8025061 e 8025062) e laudos técnicos/orçamentos (ID’s 8025065 e 8025066).

Além do mais, diante da inversão do ônus da prova em desfavor da parte recorrente/recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em decorrência da hipossuficiência técnica e financeira da parte recorrida/consumidora, entendo que os laudos apresentados por esta comprovam satisfatoriamente as avarias constantes em sua geladeira, decorrentes do pico de energia elétrica em seu imóvel.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DOS SEGURADOS CAUSADA POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1)
In casu
, a par da discussão acerca da aplicabilidade do CDC, o fato é que os laudos técnicos que instruíram os autos consignaram que os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados sofreram avarias em decorrência da oscilação de tensão. 2) Assim, diante da comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe. 3) Precedentes desta Corte Estadual de Justiça. 4) Recurso ao qual se nega provimento.
(0138140-11.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 10/08/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Também não merece a alegação da parte recorrente/recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
de inexistência de pleito administrativo, consoante se vê pelos ID’s 8025058 a 8025060, 8025063 a 8025064 e 8025069, comprovando que
“[...] a consumidora solicitou ressarcimento de dano elétrico à distribuidora em momento contemporâneo ao evento danoso, menos de 90 dias, prestando as informações necessárias para a compensação de seu mencionado prejuízo, nos termos do art. 602 da Resolução 1.000/2021 da Aneel”
(
sic
– ID 8025204, negritei).

Ademais, em relação à comprovação de interrupção de fornecimento de energia elétrica no dia dos fatos
, “[...] a ré não logrou comprovar circunstâncias que descaracterizassem o nexo de causalidade entre o evento causador e o dano reclamado, tampouco razões para exculpação de sua responsabilidade indenizatória, como textualizam as disposições dos arts. 611 e 621 da Resolução 1.000/2021 da Aneel
”
(
sic
– ID 8025204, negritei).

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente/recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em indenizar a parte recorrente/recorrida
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES
pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[1]
, agindo com acerto o juízo de origem na sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.613,00 (um mil e seiscentos e treze reais).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar. Isto porque, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[4]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pela recorrente/recorrida
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES
,
a tentativa de resolução administrativa, o tempo que ficou sem usufruir do eletrodoméstico, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação em danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
que se comporta como razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GELIANE ROCHA DE ABREU GONCALVES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)